Tribunal: STF
Processo: Rcl 75042
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E LEI N. 11.365/2022. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE RECURSO DA PAUTA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 4.2.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por  
R. N. R. representado por R. R., em 2.1.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento no Processo n. 1016310-59.2024.4.01.0000 (Proc. Ref. 1028782-77.2024.4.01.3400), em curso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 657.718, paradigmas dos Temas 6 e 500 da repercussão geral, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 566.471 E 657.718. TEMAS 6 E 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (doc. 48).



    Contra essa decisão U. interpõe o presente agravo regimental (doc. 59).



    2. Em 7.4.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 18.4.2025.



    Em 9.4.2025, pela Petição/STF n. 47.661/2025, a advogada do agravado alega ter “interesse em realizar sustentação oral por videoconferência, uma vez que o escritório está localizado no município de Campo Grande – MS. Portanto, pugna pela retirada do feito da pauta de sessão virtual eletrônica (dia 18/04/2025 a 29/04/2025), a fim de que seja incluso em sessão telepresencial” (doc. 63).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à advogada do agravado.



    4. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Resolução n. 669/2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    5. As alterações promovidas pela Resolução n. 669/2020 na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) para incluir-se o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I – recurso de apelação; 



    II – recurso ordinário;



    III – recurso especial;



    IV – recurso extraordinário;



    V – embargos de divergência;



    VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral no agravo regimental na reclamação passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.



    6. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, o advogado pode encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário virtual, após a publicação da pauta, em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, não há motivo para determinar o julgamento presencial deste recurso, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao tempo em que encaminhadas as razões que sustentam a tese da advogada.



    7. Os argumentos expostos pela parte estão devidamente cumpridos com a possibilidade de realização de sustentação por meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à advogada do agravado, tampouco à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral por meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    No julgamento pelo Plenário virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente, nos casos da lei e na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora